Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. ACESSÃO INVERSA DECORRENTE DE CONSTRUÇÃO DE CASA SUPOSTAMENTE ÀS EXPENSAS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TERRENO EM QUE A CASA FOI EDIFICADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Tratando-se de imóvel localizado em terreno proveniente de assentamento de famílias realizado pelo Governo do Distrito Federal e sem registro no cartório competente, mostra-se correto o reconhecimento da falta interesse processual do herdeiro da ocupante, para o ajuizamento de ação visando a “declaração de propriedade”, com base no instituto da acessão inversa (artigo 1.255, § único, do Código Civil).
2. A acessão inversa, instituto vinculado aos direitos reais, exige o registro do imóvel no cartório competente, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil. A ausência de provas a respeito da propriedade do terreno em que o autor alega ter construído a casa de sua genitora falecida, às suas expensas, impede a discussão judicial de direitos reais baseados no referido instituto da acessão inversa.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.